Tribunal: TJDFT
Processo: 0708247-97.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DIREITO À SAÚDE. DEVER ESTATAL.

1. É cabível a internação compulsória do dependente químico indicada em laudo médico circunstanciado (art. 6o da Lei 10.216/01), sobretudo quando insuficientes as medidas extra-hospitalares.

2. Incumbe ao Estado arcar com os ônus financeiros advindos da internação, se carente de recursos a família do enfermo, como no caso.